Tribunal: TJDFT
Processo: 0708891-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708891-74.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE RIBAMAR SILVA DE SOUSA, JOSE RIBAMAR SOUSA, JOSE RIBEIRO DUARTE, JOSE RIBEIRO FERREIRA, JOSE RICARDO BORGES DOS ANJOS, JOSE RITA ARAUJO, JOSE ROBERTO VICENTE, JOSE RODRIGUES DA COSTA, JOSE RODRIGUES DA SILVA, JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência sobrestou o recurso especial aviado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 66999952), e admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS (ID 66999936), situação última que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Suprema. O STJ determinou a devolução dos autos para que o apelo aviado pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS também permanecesse sobrestado em razão da afetação do Tema 1.255 pelo STF, para a realização do juízo de adequação após a publicação do citado paradigma, conforme disciplinado nos artigos 1.040 e 1.041, ambos do CPC (ID 71470333). Com relação ao extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos constitucionais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031